Tribunal: STF
Processo: AI 712272
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEIS INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO.



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, faz-se imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.